Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CURADORIA ESPECIAL. DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO PROBATÓRIO.
1. A inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, sendo admitida somente nas hipóteses em que estiver demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou mesmo no caso de se tratar de parte hipossuficiente. Inteligência do art. 6o, VIII do CDC.
2. Ante as peculiaridades do caso, não se vislumbra a verossimilhança das alegações no tocante à hipossuficiência técnica apta a promover a alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus prova, uma vez que a controvérsia da fase instrutória reside especificamente na constatação de irregularidades na instalação de gramado sintético e, nesse aspecto, o autor foi capaz de produzir farto acervo probatório.
3. A curadoria especial possui limitação quanto a matéria que pode alegar na defesa e, consequentemente, o cumprimento do encargo do ônus probatório fica dificultado, porque ela não consegue obter informações do substituído, ainda que possua a prerrogativa de apresentar a defesa por negativa geral.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.